Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-61.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, nem a autorização de desconto automático mediante reserva de margem consignável, sustentando ter sido enganada quando da contratação, uma vez que objetivava

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, nem a autorização de desconto automático mediante reserva de margem consignável, sustentando ter sido enganada quando da contratação, uma vez que objetivava celebrar contrato simples de empréstimo consignado - Prova documental inequívoca quanto à contratação de "Cartão de Crédito Consignado" - Contrato que dispõe de forma clara e expressa a reserva de margem consignável pelo credor - Contratação válida - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.